Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos administrativamente. Recurso do réu visando a alteração dos índices de correção monetária e a alteração do valor reconhecido em sentença, que já considerou juros e correção monetária.
2 – Reconhecimento administrativo. No caso presente, o documento de ID. 10688574 reconheceu o direito do autor de perceber créditos de exercícios anteriores. Reconhecido o direito à percepção de verbas remuneratórias em sede de processo administrativo, é devido, pois, o pagamento dos valores retroativos. Deve ser considerado o valor simples de R$1.926,68, reconhecido pela Administração Pública, o qual deverá ser acrescido de juros e correção monetária conforme os parâmetros abaixo estabelecidos. Não deve ser considerado o valor atualizado constante do referido documento tendo em vista que este já inclui de maneira indevida os valores relativos à correção e aos juros, sob pena de que haja a atualização e incidência de juros nos valores por duas vezes.
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se reforma para corrigir o valor da condenação para R$1.926,68 o qual deverá ser acrescido de juros e correção monetária conforme acima estabelecido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
V